Tribunal: TJES
Processo: 5001134-24.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-24.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JORGE LAURINDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito, (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais e (iii) saber
se existe prova do dolo processual esculpido ao recorrido
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente, transferências de valores para a conta do autor e áudio explicativo quanto a modalidade contratada.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

6. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001134-24.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JORGE LAURINDO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito, (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais e (iii) saber
se existe prova do dolo processual esculpido ao recorrido
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente, transferências de valores para a conta do autor e áudio explicativo quanto a modalidade contratada.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

6. Por ausência de prova do dolo processual imputado ao autor, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, não se falando, portanto, em litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

ajuizada por
JORGE LAURINDO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que desde o mês de maio/2018 a empresa demandada vem descontando mensalmente uma quantia de R$ 46,86 referente a um cartão ao qual o demandante afirma não ter solicitado, com valor de R$ 1.262,00, onde o demandante já pagou a quantia total de R$ 3.279,50

Narra que foi ao INSS para questionar sobre o empréstimo, alegando eles que não podem resolver essa pendência ao qual envolve o demandante e a empresa demandada. Logo, não teve alternativa senão procurar os meios legais para a solução de sua lide, e eventual reparação pelo dano sofrido.

.

Em sede de contestação (ID 15477508), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15477522) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

3.1 – CONFIRMAR a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do ID 40076556;

3.2 - DECLARAR nulos os contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, em nome da parte autora com o banco requerido, vinculado ao seu benefício previdenciário nº 151.020.911-2, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos sob a rubrica: “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente nº 151.020.911-26, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

3.3 - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia descontada de forma indevida do benefício previdenciário da parte requerente n. 151.020.911-2, bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, calor este a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, corrigido a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)." Fica desde logo autorizada a compensação dos eventuais valores depositados a parte autora, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

3.4 - CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15477523), preliminarmente suscita prejudiciais de mérito, quais sejam a prescrição e decadência. No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ciência prévia do autor quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Requereu a reforma integral da sentença e a condenação do autor por litigância de má-fé.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15477529),
requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, no que tange às prejudiciais de mérito suscitadas nas razões recursais, pontuo que o caso em análise trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC).

Também não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por não se tratar de vício do produto ou do serviço, mas de nulidade contratual e danos decorrentes.

Isto posto,
rejeito as alegações de prescrição e decadência.

A par disso, passo à apreciação do mérito.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado a rogo pelo autor, na presença de duas testemunhas (ID 15477510)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 15477511)
e
comprovantes de depósitos (ID 15477509)
, que
não foram impugnados
.

A utilização reiterada dos recursos revela ciência inequívoca da contratação e anuência à modalidade.

Outrossim, a parte recorrente juntou com a contestação e com o recurso um áudio onde o autor confirma seus dados pessoais e aceita o saque complementar por meio do cartão de crédito consignado.

No referido áudio, foi esclarecido valores, encargos, forma da realização do saque, bem como dados bancários e ao final o recorrido confirmou a solicitação do negócio jurídico realizado entre às partes.

A análise da documentação e do áudio constantes nos autos e acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. O contrato assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação, atesta a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Dito isso e com o devido respeito a sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Em face desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 05/2018 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 03/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de mais de cinco anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

Po fim, no tocante a alegação de litigância de má-fé da parte autora, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputada ao recorrido, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé, perante da ação ajuizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5001134-24.2024.8.08.0038

Juízo : Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia

Juiz(a) : Bruno Silveira de Oliveira / Camila Coelho Moreira

Recorrente : Banco BMG SA

Recorrido : Jorge Laurindo de Oliveira

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto

Divergência do voto da Relatora. Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado (RMC). Consumidor idoso e iletrado (analfabeto). Falha no dever qualificado de informação. Ausência de uso do plástico para compras, restringindo-se à realização de saques. Evidência de intenção de contratação de empréstimo consignado padrão. Vício de consentimento configurado. Incidência do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Retorno ao
status quo ante
. Restituição em dobro dos valores descontados autorizada a compensação com o montante sacado. Danos morais configurados. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da LJE).
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
.

Ementa

Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado. Consumidor analfabeto. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação com os valores disponibilizados ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor analfabeto e idoso observou o rigoroso dever de informação inerente à sua condição de hipervulnerabilidade; e (ii) se a ausência de uso do cartão para compras, restringindo-se a saques via transferência, descaracteriza a vontade de aderir à modalidade de cartão de crédito.

III. Razões de decidir

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e pretensão de nulidade contratual absoluta decorrente de vício na contratação de trato continuado.

4. No caso de consumidor iletrado (analfabeto), a obrigação atinente ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) deve ser considerada de forma ainda mais evidente e rigorosa. Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de prova de que o consumidor compreendeu a natureza onerosa e infinita da RMC.

5. A ausência de uso do cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços, restringindo-se a operações de saque do limite, indica que o consumidor não desejava contratar cartão de crédito, mas somente obter recursos na forma de empréstimo comum.

6. Aplicação do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, impondo o retorno das partes ao
status quo ante
, com a declaração de nulidade do pacto, restituição em dobro dos valores descontados e compensação com o montante sacado.

7. Manutenção da sentença prolatada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor analfabeto quando violado o dever qualificado de informação, evidenciado pelo uso exclusivo do limite para saque, devendo as partes retornar ao
status quo ante
com a compensação de valores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, IV; LJE, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Jorge Laurindo de Oliveira em face de Banco BMG S/A, na qual narra que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário (R$ 46,86) referentes a um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que afirma não ter solicitado, buscando a nulidade do pacto, devolução em dobro e danos morais
.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, determinando a abstenção dos descontos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizando desde logo a compensação com eventuais valores depositados em favor do autor
.

Em sede de Recurso Inominado, o Banco réu suscita as prejudiciais de prescrição e decadência e, no mérito, defende a validade da contratação, juntando termo assinado a rogo, comprovantes de depósitos/saques e pugnando pela reforma da sentença para improcedência total dos pedidos
.

Em contrarrazões, a parte autora repisa sua vulnerabilidade, a condição de iletrado e o desconhecimento das cláusulas
.

A eminente Juíza Relatora proferiu voto conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve vício de consentimento
.

VOTO

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisados os autos, com a devida vênia, divirjo do judicioso voto da eminente Juíza Relatora.

1. Rejeito as preliminares de decadência e prescrição manejadas pelo réu em seu recurso.

Por se tratar de pretensão declaratória de nulidade contratual por vício de consentimento que gera descontos de trato sucessivo no benefício previdenciário da parte, a lesão se renova a cada desconto indevido, não havendo que se falar no transcurso do lapso prescricional ou decadencial de fundo de direito

.

2. No mérito, a principiologia própria das relações consumeristas recomenda a adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades.

Deve-se entregar interpretação mais favorável aos consumidores em razão de sua vulnerabilidade material e informacional (art. 4º, I, do CDC), buscando a equalização substancial de forças ("favor debilis")

.

3.
No caso concreto, evidencia-se circunstância fática de extrema relevância: trata-se de consumidor idoso e confessamente iletrado (analfabeto), constando no instrumento apresentado pelo réu a aposição de digital e assinatura a rogo

. Neste cenário específico de consumidor iletrado, a obrigação da instituição financeira atinente ao dever de informação clara, adequada e exaustiva (art. 6º, III, do CDC) deve ser considerada de forma ainda mais evidente e rigorosa.

4.
Os documentos anexados ao feito pelo réu, embora demonstrem a ocorrência de saques via transferência bancária (TED)

, não são capazes de cumprir com o dever de informação adequado

.

Não há como garantir que o mutuário, sendo vulnerável e analfabeto, estava realmente ciente de que aderia a um cartão de crédito consignado com pagamento mínimo infinito, e não a um empréstimo consignado regular com parcelas fixas e prazo determinado para encerramento

.

5. O desejo do autor, refletido no contexto probatório, era no sentido de contratar com o réu um empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

Esta conclusão encontra suporte cabal na absoluta ausência de despesas substanciais ou rotineiras de compras realizadas no comércio para lançamento no referido plástico

.

O uso limitou-se à transferência de valores em espécie (saques autorizados) para a conta do consumidor, indicando que a contratação do "cartão" foi apenas o meio ardiloso imposto para a concessão do crédito

.

6.
Portanto, restou caracterizado o erro substancial e o vício de consentimento na contratação, não gozando o autor de plena autonomia ou vontade consciente para vincular-se à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) imposta pelo Banco
.

7.
Reconhecida a nulidade, deve ser aplicada a solução disposta pelo
Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
, segundo o qual: “
nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”
.

8.
A sentença de origem trilhou exatamente este caminho, declarando a nulidade, determinando a restituição em dobro do indébito e, expressamente, autorizando a devida compensação entre os valores sacados e depositados na conta da parte autora e os valores que deverão ser devolvidos pela instituição.

9.
Quanto ao dano moral, a imposição de contrato não desejado com a modalidade de descontos infindáveis sobre verba alimentar de sujeito idoso e iletrado gera sentimentos de angústia e impotência que superam o mero aborrecimento
.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida
.

10. Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser confirmada. Divirjo do judicioso voto da Juíza Relatora para manter a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente (Banco BMG S/A) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal